Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025464-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.546.986/0001-93 (EMBARGANTE), ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA - CPF: 466.306.941-04 (EMBARGADO), LISSA CARDOSO AUREA - CPF: 735.538.751-00 (EMBARGADO), WALDIR ANTONIO GARCIA PALHARES - CPF: 237.196.648-72 (EMBARGANTE), MARCELO GARCES BORGONOVI - CPF: 264.166.158-60 (EMBARGANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração opostos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.
,
WALDIR ANTÔNIO GARCIA PALHARES
e
MARCELO GARCES BORGONOVI
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interpostos em desfavor de
ROGÉRIO LUIS GONÇALVES AUREA
e
LISSA CARDOSO AUREA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, as embargantes insurgem acerca de suposta omissão existentes no Acórdão exarado, defendendo que “
os embargados foram devidamente destituídos da administração da sociedade embargante
”, requerendo, como consequência, que sejam entregues a administração das atividades da empresa.

Reiteram que “
não se trata de pedido de destituição e substituição dos sócios administradores da sociedade empresarial, pois, como demonstrado nos autos, os embargados já foram devidamente destituídos do cargo de administradores da sociedade
”, mas “
continuam, indevidamente, exercendo a administração da sociedade
”.

Diante do exposto, requerem os embargantes sejam acolhidos e providos os Embargos de Declaração opostos, inclusive com efeitos modificativos, para sanar o suposto vício de omissão arguido.

Intimados os embargados, foram apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo a inexistência do vício suscitado bem como tratar-se de rediscussão de matéria já decidida pelo Acórdão recorrido, razão pela qual não há que se falar em vícios capazes de ensejar os efeitos modificativos desejados pelos embargantes.

Por fim, reitera inexistir os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida pelos embargantes, bem como seja negado conhecimento aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA., Waldir Antônio Garcia Palhares e Marcelo Garces Borgonovi, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interpostos em desfavor de Rogério Luis Gonçalves Aurea e Lissa Cardoso Aurea, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência almejada, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe. Destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço. A pretensão de afastamento de sócio da administração da sociedade por prática de atos de má gestão e de irregularidades na referida administração demandam a necessidade de instrução probatória submetendo-se a questão ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que os embargantes, como argumento para subsidiar suas irresignações, mencionam que “
os embargados foram devidamente destituídos da administração da sociedade embargante
” mas que “
não entregaram a administração das atividades da empresa embargante
”.

Ademais, aduzem que “
não se trata de pedido de destituição e substituição dos sócios administradores da sociedade empresarial, pois, como demonstrado nos autos, os embargados já foram devidamente destituídos do cargo de administradores da sociedade
”.

Prefacialmente, importa consignar que, conforme prolatado no Acórdão recorrido, “
até o presente momento, não restaram demonstradas a lesão grave, de difícil ou incerta reparabilidade, tampouco a probabilidade do direito invocado pelos agravantes
”, sendo, portanto, mantida a escorreita decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelos embargantes.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos embargantes, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
:

Não há nos autos qualquer prova capaz de caracterizar a prática de ilícito ou violação de direito de outrem pelos agravados, estando apenas demonstrado pelas narrações o clima de descontentamento entre os sócios, o que não configura cometimento de falta grave pelos agravados no cumprimento de suas obrigações como sócios-administradores.

[...]

Dessa forma, para que haja a destituição e substituição dos sócios administradores da sociedade empresarial agravante, há necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso do processo principal, isso porque se trata de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos
graves.

[...]

Assim, antes de tais medidas drásticas, deve ser analisada a ocorrência ou não de eventual irregularidade quanto aos atos de gestão dos ora agravados no que tange ao contrato social da empresa Distribuidora Aurea de Medicamentos LTDA e a legislação vigente quanto ao tema em discussão, o que não restou evidenciado no caso em apreço, corroborando com a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Ademais, por se tratar de questão de ordem patrimonial, eventual dano é plenamente reparável por ocasião da decisão final, o que também serve para afastar a possibilidade de concessão da tutela pretendida.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido o vício suscitado, restando evidente a intenção dos embargantes em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021